Tribunal: TJDFT
Processo: 0749166-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749166-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA GALIZA DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANA CLAUDIA GALIZA DOS SANTOS, no qual a apelante requer, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que o recorrente comprovasse robustamente, por intermédio de extratos entre outros documentos, sua condição de hipossuficiência. Vide decisão de ID no 58952897 . No petitório de ID no 59084950, a recorrente, residente em Santa Cruz - Salvador/Bahia, pugnou pela juntada de sua carteira de trabalho digital (ID no 59084952). Diante da necessidade de aferir, de fato, a hipossuficiência financeira da apelante, determinei que juntasse aos autos as últimas Declarações do IRPF (ou declaração de isenção), acompanhadas de extratos bancários, sob pena de indeferimento do respectivo pleito. Vide despacho de ID no 60263573. No ID no 60627927, a recorrente colacionou print da página eletrônica GOV.BR, no qual se consultou a restituição do IRPF 2024 da recorrente (CPF no 030.544.215-54), cuja pesquisa retornou com a mensagem “NÃO HÁ INFORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO CONSULTADO”. É relato necessário. DECIDO. Pois bem! Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse quadrante, incumbe ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Dessa forma, com fulcro na documentação colacionada, entendo que não há elementos para aferir a hipossuficiência financeira alegada pela recorrente, conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, embora instigada para tal desiderato, a recorrente contentou-se de juntar print de tela de consulta negativa do IRPF/2024, de difícil aferição de autenticidade, sem juntar, consoante determinado (ID no 60263573), as ÚLTIMAS Declarações do IRPF (OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO), ACOMPANHADAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS. Provas de fácil produção. Destarte, à míngua dos elementos probatórios, embora oportunizado (§ 2o do art. 99 do CPC), o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. Dessa forma, forte nas razões acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerida nesta instância recursal; determinando, por consequência, nos termos do § 7o (última parte) do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator